Tribunal: TJSP
Processo: 0001974-27.2014.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2011 a 2013. Sentença que julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a ausência de interesse de agir. Insurgência da exequente por meio de recurso de Apelação. Recurso inadequado. Valor da causa (R$ 630,03) que, na data da distribuição (em outubro de 2014), era inferior ao valor de alçada

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2011 a 2013. Sentença que julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a ausência de interesse de agir. Insurgência da exequente por meio de recurso de Apelação. Recurso inadequado. Valor da causa (R$ 630,03) que, na data da distribuição (em outubro de 2014), era inferior ao valor de alçada aplicável (R$ 826,95). Fato que na época da interposição do recurso era de amplo conhecimento, autorizava apenas os Embargos Infringentes (art. 34 da Lei n. 6.830/1980 e art. 4o do Provimento CSM No 2.738/2024) e, assim, afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Inobservância de pressuposto objetivo que determina o não conhecimento do recurso.